Tribunal: TJES
Processo: 5004593-51.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004593-51.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
. DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 1.073/2023. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDISCRIMINADA DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Não consolidados os requisitos da medida cautelar pretendida, por ausência do
fumus boni iuris
, deve ser indeferido o pedido de concessão de liminar.

2. Na hipótese, diante da competência concorrente entre a União e os Estados para estabelecer as normas referentes à proteção ao meio ambiente, não se verifica, de pronto, que a Lei Estadual ora combatida, usurpou competência da União para legislar a respeito de tal matéria, não havendo que se falar, ao menos por ora, que a lei impugnada viola a Constituição Federal.

3. Em uma análise inicial, não se observa que a norma questionada estabelece mecanismos de flexibilização indiscriminada da proteção do meio ambiente, tampouco a alegada ofensa aos princípios da prevenção e da proteção.

4. Medida cautelar indeferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar e admitir a habilitação de amicus curie, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ini

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5004593-51.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ MOREIRA - ES7851-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Ação Direita de Inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
, em face aos termos da Lei Complementar nº 1.073, de 22 de dezembro de 2023, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aprovada pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e sancionada pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O requerente alega (id. 7990317), em síntese, inconstitucionalidade formal e material de alguns dispositivos do referido Ato Normativo, por suposta violação dos artigos 24, incisos VI, VIII, §§ 1º a 4º, 193 e 225, da Constituição Federal e artigos 186,
caput

e inciso I e artigo 187,
caput
e
§ 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, além de subverter as normas gerais estaduais e federais que regem o tema, em especial, a Lei Complementar Estadual nº 152/1999, a Lei Federal nº 6.938/1981 e a Resolução do CONAMA nº 237/1997.

Sustenta que a Constituição Federal atribuiu aos Estados competência concorrente para legislar sobre a proteção ao meio ambiente e que, a norma ora combatida, a
contrario sensu
, cria mecanismos e espécies de licenciamento ambiental, que oferecem menor proteção para o meio ambiente que os estabelecidos pela União, violando princípios constitucionais fundamentais à garantia do direito ao meio ambiente equilibrado.

Assim,
requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia normativa de diversos dispositivos da citada lei, que julga serem inconstitucionais e, no mérito, pretende que sejam declarados inconstitucionais.

De início, peço vênia aos eminentes Pares para transcrever tão somente os dispositivos legais citados pelo autor, tendo em vista a extensão da norma impugnada:

Art. 1º Esta Lei Complementar, denominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental Estadual do Estado do Espírito Santo dispõe sobre normas gerais para o licenciamento ambiental, no âmbito do Estado do Espírito Santo, normatiza sua aplicação e estabelece diretrizes para o respectivo procedimento.

§ 1º O licenciamento ambiental obedecerá a procedimento específico a ser discriminado em decreto, a ser editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo, e observará o disposto na legislação federal competente, bem como os princípios da proporcionalidade, devido processo legal, compatibilização do livre exercício de atividade econômica à proteção ao meio ambiente, economia processual, boa fé do particular perante o poder público, conciliação, ajuste de conduta e segurança jurídica, e em especial, a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

[...]

Art. 2º Para fins de licenciamento e regularização ambiental serão adotadas as seguintes definições:

[...]

II - audiência pública: procedimento de participação pública direta da sociedade, presencial ou virtual, no processo de tomada de decisão do licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental;

[...]

VIII - autorização de alteração de projeto (AAP): instrumento que permite alteração de projetos já avaliados e devidamente aprovados junto ao órgão ambiental por meio de licenciamento ambiental, com adição, exclusão e alteração de condicionantes da licença ambiental vigente, podendo englobar mudanças nos processos produtivos, alterações de layout ou expansão, sem alteração de porte, podendo, ainda, estabelecer condições de instalação quando vinculada somente a licença que permita operação;

[...]

XIX - dispensa de licenciamento ambiental: ato administrativo pelo qual a autoridade licenciadora declara enquadramento de atividade ou empreendimento como dispensado de licenciamento ambiental, aplicável para atividades ou empreendimentos, nos termos da Lei Federal nº 13.874, de 2019;

[...]

XXI - empreendimento ou atividade: atividade, obra ou serviço, individualizado ou em conjunto, de caráter transitório ou permanente, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causador de poluição, ou de outra forma de degradação do meio ambiente;

[...]

XXXI - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno e médio potencial poluidor, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;

[...]

XXXVIII - licença de operação corretiva (LOC): ato administrativo que regulariza empreendimento ou atividade operando sem a licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizem sua conformidade com as normas ambientais, devendo ser requerida e vinculada a Termo de Compromisso Ambiental de Regularização (TCAR) ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);

[...]

Art. 4º A autoridade licenciadora, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações ambientais, observados os princípios desta Lei Complementar:

[...]

VII - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC);

[...]

X - licença de operação corretiva (LOC);

[...]

§ 4º As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada, conjunta ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fases da atividade ou do empreendimento.

§ 5º A LAC dispensa exame administrativo inicial pela entidade licenciadora para sua concessão e depende de requerimento padrão, devidamente aprovado pela autoridade licenciadora, do interessado específico e disponibilizado no site da autoridade licenciadora, instruído com anotação de responsabilidade técnica.

§ 6º No caso de emissão da LAC deverá o órgão ambiental promover a regular fiscalização e conferência, adotando as medidas cabíveis, inclusive eventual suspensão da licença ou inserção de condicionante posterior, assegurada a continuidade do empreendimento ou atividade, até a conclusão do contraditório e ampla defesa.

§ 7º Caberá LAC para os empreendimentos e atividades agrossilvipastoris que não envolvam supressão de vegetação nativa, com a conversão de novas áreas no imóvel rural, ressalvada a supressão de indivíduos arbóreos isolados.

[...]

Art. 6º A concessão ou não de licenças e autorizações deverá como regra ser precedida da elaboração de parecer técnico fundamentado.

[...]

§ 4º O licenciamento ambiental estadual independe da emissão da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano pelos Municípios, bem como de autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da legislação aplicável a esses atos administrativos.

[...]

Art. 7º Poderá a autoridade licenciadora realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais do órgão.

[...]

Art. 9º As licenças ambientais terão os seguintes prazos de validade:

I - autorização ambiental: no máximo 12 (doze) meses, renovável por igual período;

II - autorização de alteração de projeto (AAP): quando vinculado a uma Licença de Instalação, no mínimo, o prazo estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento e, no máximo, a validade da licença de instalação ou, prazo vinculado à licença que permita operação;

III - licença para pesquisa - LPP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento e no máximo, 4 (quatro) anos;

IV - licença prévia - LP: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos à atividade ou ao empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 5 (cinco) anos;

V - licença de instalação - LI: no mínimo o estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade ou do empreendimento aprovado pela autoridade licenciadora e no máximo, 6 (seis) anos;

VI - licença de operação - LO: no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, considerados os planos de controle ambiental;

VII - licença por adesão e compromisso - LAC: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

VIII - licença ambiental de fauna (LAF): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

IX - licença ambiental de regularização (LAR): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

X - licença de operação corretiva (LOC): no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, de 6 (seis) anos;

XI - licença ambiental simplificada (LAS): no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XII - licença ambiental única: no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;

XIII - licença de desativação e recuperação (LDR): no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à desativação/recuperação e, no máximo, de 10 (dez) anos;

XIV - licença de operação para pesquisa mineral (LOP): no máximo, de 4 (quatro) anos; e

XV - licença provisória de operação - LPO: no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos à pré-operação e, no máximo, de 2 (dois) anos, renovável por igual período, desde que apresentada justificativa e com parecer favorável do órgão ambiental licenciador.

Parágrafo único. Na definição do prazo de validade das licenças ambientais deverá ser considerado o ciclo produtivo estimado, não devendo ser consignado prazo inferior a esse.

[...]

Art. 14. A concessão de licenças e autorizações ambientais que exijam a elaboração de EIA/RIMA poderá ser precedida de participação popular, na forma estabelecida em decreto.

Parágrafo único. Poderá ocorrer a dispensa de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, desde que acompanhada de parecer técnico fundamentado, que demonstre a inexistência de significativo impacto ambiental, conforme rol de atividades a serem previstas em regulamentação.

[...]

Art. 19. Fica autorizada a autoridade licenciadora a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, nos termos das legislações federais nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os seguintes termos:

[...]

II - termo de compromisso ambiental (TCA): instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio ambiente degradado, por fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação ambiental; e

III - termo de ajustamento de conduta (TAC): instrumento para cessar ou adequar conduta que constitua infração ao meio ambiente, ou à licença obtida, no qual se distinguirá a conduta do interessado, obrigações assumidas pelo infrator e processos administrativos abrangidos pelo termo.

§ 1º Os termos poderão comportar redução de multas e juros referentes às infrações, à exigibilidade de multas e à suspensão de medidas cautelares adotadas.

§ 2º A celebração deverá ser motivada à luz dos seguintes requisitos obrigatoriamente:

I - conveniência, oportunidade e interesse público;

II - grau do dano;

III - reincidência;

IV - boa-fé do infrator; e

V - precedentes adotados em casos semelhantes.

[...]

Art. 24. Fica criado o Conselho de Gestão Ambiental, órgão deliberativo e normativo, que terá a seguinte composição:

[...]

§ 6º Poderá o Conselho de Gestão Ambiental, por intermédio da SEAMA, realizar a contratação de consultorias e fundações para análise técnica, emissão de parecer, bem como o suprimento de outras necessidades/carências técnicas verificadas, devendo o parecer ser aprovado por servidor efetivo pertencente aos quadros funcionais das entidades licenciadoras.

[...]

Art. 25. Compete ao Conselho de Gestão Ambiental:

[...]

I - propor a criação de procedimentos licenciadores próprios para setores econômicos específicos;

[...]

III - deliberar sobre a exigência de estudos ambientais não definidos em legislações e normas técnicas específicas para as modalidades de licenciamento; [...]

Sabe-se que, para a concessão de liminar, devem concorrer os requisitos do
fumus boni iuris
, que se traduz na aparência do bom direito e o
periculum in mora
, consubstanciado no risco de dano, enquanto demora o resultado do processo principal, sendo certo que, ausente qualquer deles, não há como se deferir a medida pleiteada.

Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar.

No que se refere a
alegação de

inconstitucionalidade formal dos atos normativos impugnados
, sob o argumento de que ultrapassaram os limites da competência concorrente com a União de legislar sobre matéria ambiental, ao criarem novas espécies de licenciamento e procedimentos para concessão da licença ambiental, não verifico, de pronto, que o Estado do Espírito Santo tenha usurpado a competência da União e, tampouco, subvertido as normas estaduais e federais que regem o tema.

Em sede de cognição sumária, aparentemente houve uma
suplementação da norma geral
, a fim de atender peculiaridades apresentadas por este Estado da Federação e as necessidades das diversas regiões do Espírito Santo, o que, a princípio, é admitido, não restando cabalmente demonstrado, ao menos por ora, que
seus dispositivos estejam dissociados das previsões legais Federais e Estaduais, relacionadas ao tema.

Quanto a alegada

inconstitucionalidade material
, sob o argumento de que o Ato Normativo impugnado possibilita uma menor proteção ambiental, em violação aos princípios da prevenção e da proteção, ainda em uma análise de cognição sumária, como o momento exige, não constato a sua ocorrência.

Ao analisar o texto da citada lei, a princípio, não verifico haver previsão de dispensa do licenciamento para atividades que sejam potencialmente poluidoras ou que causem grave dano ao meio ambiente e, a previsão de adotar procedimentos simplificados de licenciamento, ao que parece, se aplica somente para atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.

Desse modo, ao menos por ora, não verifico a alegada flexibilização indiscriminada do licenciamento ambiental e a violação aos princípios da proteção e prevenção, a fim de determinar a suspensão da eficácia
normativa dos dispositivos acima transcritos
.

Assim, por não verificar, de forma inequívoca, a presença do
fumus boni iuris
, desnecessárias considerações acerca do
periculum in mora
,
já que ausente um de seus pressupostos,
inviável a concessão da medida liminar
.

Diante do exposto
,
INDEFIRO
a cautelar

pretendida.

NOTIFI
QUE
M
-SE
os requeridos, para que submetam a esta Corte, as informações que julgarem úteis e necessárias acerca do mérito, dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Ato contínuo,
dê-se
vista à Procuradoria Geral da Justiça para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Sem prejuízo, após o julgamento do presente,
retornem-me
os autos conclusos para análise dos pedidos de habilitação nos autos como
amicus curie
.

Após,
à conclusão
para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para indeferir a cautelar.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face da Lei Complementar (LC) 1.073/2023 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

A parte autora alega que a norma atacada padece de inconstitucionalidade formal, pois apenas a União poderia legislar normas gerais sobre a matéria. Já no aspecto material, sustenta que a norma estadual é menos protetiva do que a lei federal, o que violaria princípios basilares do Direito Ambiental.

A título de urgência, sustenta, em apertada síntese, que a plena vigência da legislação estadual poderia comprometer o meio ambiente, uma vez que “existe a possibilidade de que empreendimentos e atividades com alto potencial de poluição e degradação ambiental sejam licenciados de forma irregular, contrariando o procedimento de licenciamento ambiental estabelecido pelas normas gerais da União e violando o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, conforme previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que é reproduzido obrigatoriamente pela Constituição Estadual.”.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da medida pleiteada (
Id 8812188
), o que foi acolhido pelo eminente Relator em seu judicioso voto e conta com minha integral adesão.

Em sede de juízo perfunctório, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência da fumaça do bom direito.

Tomo como exemplo, as alegações autorais acerca da figura do licenciamento por adesão e compromisso.

São palavras da parte autora:

“É certo afirmar que são inconstitucionais as normas que simplificam a obtenção de licença ambiental para atividades econômicas de porte médio e pequeno,
sem considerar seus devidos impactos ambientais.

[...]

No caso do Licenciamento por Adesão e Compromisso, a responsabilidade do Estado é substituída por uma simples declaração de compromisso e concordância por parte do empreendedor, sem um efetivo controle por parte do órgão ambiental, mesmo em situações de empreendimentos com alto potencial poluidor.”

No entanto, a legislação não desconsidera os impactos ambientais nesse caso.

Conforme o artigo 2º, XXXI da legislação estadual:

“Art. 2º

XXXI -
licença ambiental por adesão e compromisso (LAC):
ato administrativo que declara o direito preexistente à localização, à instalação e à
operação de empreendimentos ou atividades consideradas de pequeno e médio potencial poluidor
, observadas as condições determinadas em regulamento quanto ao porte e condições específicas;”

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre situações como esta e, ao contrário do que afirma a parte autora, entendeu pela constitucionalidade de lei estadual
que criou novas modalidades de licenças ambientais, simplificadas, para atividades de baixo e médio potencial poluidor, dispensando, inclusive, prévias consultas públicas.

É o que restou decidido na ADI 5.014, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Direito ambiental. Inconstitucionalidade formal e material. Usurpação da competência da União. Retrocesso social quanto à participação popular por meio de audiências públicas. Inexistência. Competência concorrente dos estados. Possibilidade de suplementar a legislação federal. Pedidos julgados improcedentes.

1. A controvérsia dos autos cinge-se a saber: i) se as duas modalidades de licenciamento ambiental criadas pela lei baiana (art. 45, incisos VII e VIII) usurparam a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito ambiental; e ii) se as alterações promovidas nos arts. 40 e 147 da norma impugnada representaram retrocesso social no tocante à participação popular.

2. A Constituição Federal prevê, nos arts. 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. O art. 24, incisos VI e VIII, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas.

3. Em matéria de licenciamento ambiental, os estados ostentam competência suplementar, a fim de atender às peculiaridades locais, visando, igualmente, ao preenchimento de lacunas normativas que atendam às características e às necessidades regionais.

4. In casu, as duas licenças constantes nos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 (Licença de regularização e Licença ambiental por adesão e compromisso) situam-se no âmbito normativo concorrente e concretizam o dever constitucional de suplementar a legislação sobre licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos para as atividades e empreendimentos do Estado da Bahia.

5. Outrossim, não se constata a inconstitucionalidade material dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06, alterados pela Lei nº 12.377/11, porquanto não implicam violação do princípio democrático (ou princípio da participação social), aplicável em matéria ambiental.

6. Conquanto as alterações previstas pela Lei nº 12.377/11 na redação dos arts. 40 e 147 da Lei nº 10.431/06 tenham promovido mudanças no modo de participação coletiva no procedimento de licenciamento ambiental no âmbito estadual, não se verifica, na espécie, ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental nem ao núcleo essencial da proteção ao meio ambiente.

7. Dispositivo: Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarando-se constitucionais o art. 40, o art. 45, incisos VII e VIII, e o art. 147 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377, de 28 de dezembro de 2011.

A meu sentir, em sede de juízo perfunctório, o entendimento sustentado pela parte autora está na contramão da inteligência da jurisprudência do STF.

Não demonstrada a fumaça do bom direito, resta inviável a concessão da cautelar, uma vez que seus requisitos são cumulativos.

Ademais, faço minhas as palavras do insigne Relator quanto ao insucesso autoral na demonstração do perigo na demora.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida liminar.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 26.08.2024 a 30.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator no sentido de indeferir o pedido de concessão de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo a preservar a eficácia da Lei Complementar Estadual nº 1.073/2023 durante o trâmite desta demanda, pois os dispositivos questionados aparentemente não ultrapassaram a competência concorrente com a União de legislar sobre matéria ambiental, ao criarem novas espécies de licenciamento e procedimentos para concessão da licença ambiental a fim de atender peculiaridades deste ente federativo e as necessidades de suas regiões, além de não ter constatado, a princípio, que teria havido uma menor proteção ambiental.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Sessão 26/08 a 30/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de INDEFERIR a cautelar pretendida.

Outrossim, determinar os encaminhamentos delineados pelo eminente Relator (notificação dos requeridos para apresentação de informações e abertura de vistas à Procuradoria Geral de Justiça).
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para indeferir a medida cautelar, na medida em que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da constitucionalidade de leis que criam novas espécies simplificadas de licenciamento ambiental, desde que não se revelem contrárias à legislação federal a respeito e não diminuam o âmbito de proteção ambiental, tal como me parece ser a lei impugnada.

Nesse sentido:
ADI 5014, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.